Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. A desclassificação para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
4. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
5. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
6. Recurso conhecido e desprovido.